Tribunal: TJSP
Processo: 2075876-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE INDICOU O VALOR DE R$ 6.072.287,75, EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA - UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA PELA AGRAVADA, UMA VEZ DIRIGIDA A MINIMIZAR OS PREJUÍZOS IMPOSTOS PELOS PROTESTOS TIRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – MEDIDA ADOTADA QUE SE MOSTRA PLENAMENTE REVERSÍVEL – ADEQUADA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.